Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DOCUMENTAL. RENDA SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo agravante, servidor público, em cumprimento de sentença coletiva ajuizada contra o Distrito Federal.
2. O agravante alega insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, argumentando que sua renda líquida é inferior a cinco salários mínimos devido a empréstimos consignados e despesas básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal como servidor público e os critérios objetivos estabelecidos pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, conforme o art. 99, §2o, do CPC, podendo ser afastada pelo Juízo quando presentes indícios que afastem a alegada situação de necessidade, admitindo-se prova em contrário.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao Juízo exigir comprovação adicional se houver elementos que contradigam o estado de insuficiência financeira.
6. No caso, a parte agravante apresentou contracheque com valor bruto superior a cinco salários mínimos, rechaçando a hipossuficiência econômica alegada, estando acima do limite previsto pela Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. As custas judiciais no âmbito do TJDFT são reconhecidamente as menores da Federação, enfraquecendo o argumento do agravante sobre a impossibilidade de arcar com tais despesas.
8. Não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o entendimento anterior que indeferiu a gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da incapacidade financeira, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023.